Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO RECURSAL: PRESSUPOSTO OBJETIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECÊNIO LEGAL. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. No microssistema dos Juizados Especiais, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência da sentença (Lei 9.099/95, art. 12-A c/c art. 42, § 1o).
III. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No caso concreto, a sentença (ID 36959221) foi disponibilizada no DJE em 08.6.2022, nas páginas 1779/1780, em cuja publicação teria constado o nome do patrono da recorrente. Portanto, tem-se como início da contagem do prazo recursal o dia 10.6.2022 (primeiro dia útil após a publicação), com término em 24.6.20222 (contagem em dias úteis, e já computado o feriado de Corpus Christi em 16.6.2022).
V. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do presente recurso da requerente, ante a sua intempestividade (interposição em 27.6.20222, após o prazo recursal). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1341076, DJE: 1/6/2021; 2a TR, acórdão 1351429, DJE: 9/7/2021; 3a TR, acórdão 1334300, DJE: 6/5/2021.
VI. Acolhida a preliminar de intempestividade, suscitada de ofício. Recurso não conhecido, por intempestividade. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).